Tribunal: TJES
Processo: 0000638-18.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-18.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO SENA DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000638-18.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: PAULO SENA DOS SANTOS, ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, FELIPE CAETANO BARBOZA, HUGO VITOR CORREA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FORAGIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que concedeu liberdade provisória aos réus ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, HUGO VITOR CORREA, PAULO SENA DOS SANTOS e FELIPE CAETANO BARBOZA, acusados de integrarem associação criminosa voltada à subtração de veículos automotores, com base em provas colhidas nas operações “Vivendas” e “Caxixe”. O
Parquet
pleiteia o restabelecimento da prisão preventiva, sob alegação de ausência de motivação idônea na decisão concessiva da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contemporaneidade dos fundamentos para justificar a decretação da prisão preventiva de ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA e PAULO SENA DOS SANTOS; (ii) determinar se o pedido ministerial referente a WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA encontra-se prejudicado; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva de FELIPE CAETANO BARBOZA e HUGO VITOR CORREA, em razão de sua condição de foragidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prisão preventiva de WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA encontra-se prejudicado, uma vez que já há decisão autônoma decretando sua custódia cautelar por violação ao monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 312 e 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Quanto aos recorridos ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA e PAULO SENA DOS SANTOS, verifica-se ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, pois transcorridos mais de dois anos desde a concessão da liberdade provisória, não há notícia de descumprimento das cautelares nem elementos novos que autorizem a renovação da custódia.

A jurisprudência do STJ e do STF exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal para justificar a prisão preventiva, o que não se verifica nos autos quanto a esses dois recorridos.

Em relação a FELIPE CAETANO BARBOZA e HUGO VITOR CORREA, há decretos de revelia e certidão de que se encontram em local incerto e não sabido, indicando descumprimento das medidas cautelares e intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

A jurisprudência do STJ reconhece que o estado de foragido é fundamento válido e contemporâneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrando risco concreto à instrução criminal e à eficácia do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contemporaneidade dos fundamentos inviabiliza a renovação da prisão preventiva, salvo demonstração de fatos novos que indiquem risco atual.

A existência de decisão anterior decretando a prisão preventiva torna prejudicado novo pedido com mesmo objeto.

A fuga do distrito da culpa e o descumprimento das medidas cautelares justificam, de forma contemporânea, a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º; 312; 313; 319; 589.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 185.893 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AREsp n. 2.413.043/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, HC n. 919.389/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 188.731/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000638-18.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: PAULO SENA DOS SANTOS, ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, FELIPE CAETANO BARBOZA, HUGO VITOR CORREA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova de Imigrante, por meio da qual fora concedida a liberdade aos réus
ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLI
N
TON FERREIRA DE OLIVEIRA, HUGO VITOR COR
R
EA, PAULO SENA DOS SANTOS
e FELIPE CAETANO BARBOSA
nos autos do processo nº
0000126-69.2021.8.08.0049
, em que se apura a suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, cc/ art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 10530174, Vol. 01, pp. 05/13), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer seja decretada novamente a prisão preventiva de ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, HUGO VITOR CORREA, PAULO SENA DOS SANTOS e FELIPE CAETANO BARBOSA, sob o fundamento de que há elementos suficientes acerca da necessidade da segregação, não havendo motivação idônea para a revogação da custódia preventiva.

Emerge da exordial acusatória que os denunciados ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, HUGO VITOR CORREA, PAULO SENA DOS SANTOS e FELIPE CAETANO BARBOSA atuavam em associação para a subtração de veículos automotores, no Estado do Espírito Santo, entre os anos de 2020 a 2021, conforme interceptação telefônica da Operação Vivendas (autos n° 0001188-80.2020.8.08.001 7) e Operação Caxixe.

Nesse contexto, Alexsandro e Wellinton eram responsáveis por coordenar as ações, participar diretamente das subtrações e comercializar os veículos subtraídos. Por sua vez, Paulo Sena, Hugo Vitor e Felipe Caetano eram responsáveis pela subtração dos veículos, sob coordenação de Alexsandro e Wellinton. Nesse sentido, o veículo subtraído era escoltado por outro veículo, com integrantes da associação.

Os fatos delituosos descritos na denúncia são os seguintes:

Entre 04 e 06/04/2020
– Furto do veículo
F350, placa MTE 4256
, em Laranja da Terra/ES.

20/05/2020
– Furto da
Toyota Hilux, placa JLL 6264
, em Santa Teresa/ES.

09/06/2020
– Furto da
Toyota Hilux, placa ODQ 8487
, em Venda Nova do Imigrante/ES. A ação contou com a participação de Alexsandro,
Hugo e Felipe.

14/06/2020
– Furto do veículo
F4000, placa MSF 5789
, também em Venda Nova do Imigrante/ES, com participação de Alexsandro, Wellinton e Paulo Sena.

Entre 24 e 25/11/2020
– Furto da
Toyota Bandeirantes, placa KTP 8C88
, em Domingos Martins/ES.

02/02/2021
– Furto do
caminhão Mercedes-Benz, placa LJR2A27
, em Baixo Guandu/ES. Participaram Alexsandro, Wellinton, Paulo e Hugo.

02/02/2021
– Furto do veículo
F1000, placa GTR 5151
, em Conceição do Castelo/ES. A ação envolveu os mesmos quatro denunciados.

18/02/2021
– Furto do
F1000, placa MPF 1829
, e do
Cargo 1722E, placa EGU3F94
, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Entre 02 e 03/03/2021
– Furto da
Toyota Bandeirantes, placa GTV 2111
, em Guaçuí/ES.

Nesse contexto, a denúncia descreve a prática de
nove furtos qualificados (art. 155, §1º e §4º, IV, do CP)
, todos cometidos
em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo
, além da
associação criminosa (art. 288, caput, do CP)
. Os crimes foram praticados com habitualidade e estrutura organizada, sendo identificados por meio de interceptações telefônicas, registros de boletins de ocorrência e imagens de monitoramento.

Em decisão proferida em
04/4/2022
, o Juízo primevo concedeu a liberdade provisória aos denunciados, ora recorridos, sob o seguinte fundamento (ID 4656889, Vol. 02, pp. 267/268):

“
Compulsando os autos, verifico que embora estejam presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, não vislumbro mais a incidência dos fundamentos, senão vejamos, excluindo-se, desde já, a garantia da ordem pública.

(...)

No caso dos autos, não vejo nenhuma situação que demonstre que a ordem pública esteja sendo violada, já que a parte demandada encontra-se recolhida nas dependências do presídio estadual.

PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Finalmente, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, acautelando a execução penal, em caso de eventual condenação. Não pode aqui o Juiz fazer um prejulgamento de que o demandado irá se evadir da aplicação da lei penal se não houver, nos autos, um mínimo de prova, o que no presente caso não vislumbro.

POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Também pode ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc.

Neste ponto, da mesma forma, não há sequer indícios de que, solto, a parte demandada prejudicará a instrução criminal.

Assim, não vejo, no presente caso, quaisquer circunstâncias que reclamem a manutenção da prisão preventiva da parte demandada.

Ademais, tratando-se de PRISÃO CAUTELAR, o juiz não deve fazer um prognóstico da pena a ser aplicada para decidir se o réu tem ou não direito à liberdade provisória. Tampouco o regime de penas a ser aplicado no futuro deve interferir nesse momento, devendo o magistrado apenas perquirir se há
fumus delicti commissi
e
periculum libertatis
, que correspondem aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do CPP.

Oportuno destacar que os fatos narrados na denúncia devem ser melhor esclarecidos e minuciosamente debatidos durante a instrução processual, como forma de comprovar a autoria e materialidade da participação dos demandados nos crimes apurados.

Posto isso, concedo liberdade a
ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA, WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA, HUGO VITOR CORREA e PAULO SENA DOS SANTOS.

Aplico as medidas cautelares constantes no artigo 319, quais sejam:

Comparecimento mensal no Juízo de sua residência para informar e justificar suas atividades;

Proibição de frequentar estabelecimentos de diversão noturna, como bares, casas de jogos, forrós, casas de baile, casas de prostituição ou locais similares;

Proibição de manter contato com a vítima ou com qualquer testemunha relacionada aos presentes fatos;

Proibição de mudar de residência e ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia comunicação a este Juízo;

Recolhimento em sua residência durante o período noturno e nos dias de folga, após as 22:00 horas.

Determino, ainda, a aplicação da medida cautelar constante no artigo 319, inciso IX, do CPP, de monitoração eletrônica, devendo a Secretaria de Segurança Pública adotar as medidas necessárias para sua efetivação.

Na hipótese de não ser possível a disponibilização do equipamento de monitoração (seja por ausência ou por qualquer outro motivo justificado), fica desde já excluída a presente medida cautelar, devendo a Secretaria de Segurança desde já comunicar tal fato a este Juízo”.

Impende salientar, outrossim, que, em sede de Juízo de retratação, em decisão proferida em 21/01/2025 (ID 11850414), a liberdade provisória dos denunciados, ora recorridos, fora mantida, consubstanciada nos seguintes argumentos:

“
Inicialmente, cumpre salientar que se passaram mais de dois anos desde a concessão da liberdade provisória aos acusados, o que implica na aplicação do princípio da contemporaneidade, de forma que seria inviável, neste momento, proceder à retratação da decisão anterior e determinar a prisão dos acusados sem que existam elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O princípio da contemporaneidade, que exige que a prisão preventiva seja reavaliada de forma contínua, impede que se revogue a liberdade provisória sem fundamentos atualizados, uma vez que o contexto fático e processual pode ter se alterado de forma substancial no período decorrido. A liberdade provisória foi concedida com base nas circunstâncias existentes na ocasião, e não há, até o momento, elementos novos que justifiquem a mudança de entendimento ou a revogação da medida.

Em razão do longo prazo decorrido e da ausência de novos elementos que justifiquem a reavaliação da decisão, entendo que o recurso interposto pelo Ministério Público encontra-se prejudicado, tendo em vista o possível superveniente julgamento do mérito da causa. Nesse contexto, o recurso pode ter perdido seu objeto, já que o processo pode ter avançado de tal forma que o questionamento sobre a liberdade provisória já não tenha mais razão de ser, considerando a eventual sentença de mérito.

Diante disso, com base no artigo 589, do Código de Processo Penal, mantenho a decisão que concedeu a liberdade provisória aos acusados, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do processo e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para regular seguimento do recurso”.

No entanto, nada obstante o Juízo primevo, em sede de Juízo de retratação, tenha mantido a liberdade provisória dos denunciados, ora recorridos, sobreleva pontuar que, no tocante ao recorrido
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA,
em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, verifica-se que, por meio de decisão proferida em 31/10/2023, fora decretada a prisão preventiva em razão de violações ao monitoramento eletrônico por parte do acusado Wellinton Ferreira de Oliveira. Assim sendo, o ergastulamento provisório fora decretado, na forma do art. 312 e art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública. Registre-se, ainda, que, em decisão proferida em 17/10/2024, o Juízo primevo manteve a prisão preventiva de WELLINTON, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública.

Insta assinalar, outrossim, que, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifica-se que o recorrido
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
se encontra preso.

Desta feita, o pleito ministerial em relação ao recorrido
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
encontra-se
PREJUDICADO
.

Prosseguindo, no tocante aos recorridos
PAULO SENA DOS SANTOS e ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA,
verifica-se a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

Nessa toada, impende frisar, com esteio na Jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, que “
A ausência de contemporaneidade e de fatos novos torna a prisão preventiva ilegal
. Presente o silêncio dos autos, desde o deferimento da liberdade provisória, sobre eventual descumprimento das cautelares impostas ao paciente ou sobre a intercorrência de fato novo que justifique renovar o decreto prisional, não se mostra adequado à jurisprudência desta corte a imposição de nova segregação cautelar.” (AREsp n. 2.413.043/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Frente a tal contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.” (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) (AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

No caso em testilha, desde a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, não há quaisquer registros de descumprimento às medidas cautelares impostas ou ato atentatório ao trâmite processual por parte dos recorridos
PAULO SENA DOS SANTOS
e
ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA
.

Digno de nota pontuar, outrossim, que, como bem salientou a D. Procuradoria de Justiça, o próprio
Ministério Público
do Estado do Espírito Santo de 1º Grau já
se manifestou favoravelmente à retirada da tornozeleira eletrônica
de ambos os réus, reconhecendo que
PAULO SENA DOS SANTOS
e
ALEXSANDRO TAVARES DE OLIVEIRA
não ofereceram riscos à marcha processual.

Diante de tal cenário, a ausência de risco atual, o cumprimento das medidas cautelares e a manifestação favorável do próprio Ministério Público à flexibilização das restrições impostas
afastam qualquer fundamento legítimo para a decretação da segregação cautelar
.

Superada tal aresta,
cumpre destacar que, de acordo com a certidão exarada no ID 13243691, fora decretada a revelia de
FELIPE CAETANO BARBOZA
e
HUGO VITOR CORREA,
estando ambos em local incerto e não sabido.

Desta feita, a decretação da prisão preventiva dos recorridos FELIPE CAETANO BARBOZA e HUGO VITOR CORREA revela-se imprescindível diante do quadro processual delineado, que evidencia a sua deliberada evasão do distrito da culpa, configurando inequívoco risco à aplicação da lei penal.

Sob tal viés, a decretação da revelia e a constatação de que ambos se encontram em local incerto e não sabido traduzem não apenas o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, mas sobretudo um comportamento de desrespeito à autoridade judicial e de obstaculização da marcha processual.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer
“
O fato de o paciente estar foragido reforça a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a sua soltura representaria risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal.
”(HC n. 919.389/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Frente a tal quadrante, a jurisprudência da Corte Superior sedimentou-se no sentido de que
“
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
” (AgRg no RHC n. 188.731/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ademais, o estado de foragidos em que se encontram não apenas denota risco concreto de reiteração delitiva, dada a atuação articulada e reiterada da associação criminosa da qual participaram, mas também compromete a instrução criminal. Nesse sentido, a custódia cautelar apresenta-se não apenas como legal e proporcional, mas também indispensável ao regular desenvolvimento da ação penal.

Diante de tal panorama, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
FELIPE CAETANO BARBOZA
e
HUGO VITOR CORREA
, para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a
segregação cautelar dos recorridos

FELIPE CAETANO BARBOZA
e
HUGO VITOR CORREA
.

Caso prevaleça este o entendimento na e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor de
FELIPE CAETANO BARBOZA
e
HUGO VITOR CORREA,
com data limite da prescrição em
31/5/2037
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)